Tribunal: TJMT
Processo: 0043367-38.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043367-38.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO MELEU CORREA (APELANTE), ALEXSANDER FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 070.891.701-10 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA MOURA - CPF: 067.652.711-63 (APELANTE), MARCOS ANTONIO CUERBAS - CPF: 531.665.901-53 (VÍTIMA), ISAQUE NILTON TIMOTEU CUERBAS - CPF: 058.519.511-09 (VÍTIMA), IVO CREGORIO DOS SANTOS - CPF: 138.839.921-00 (VÍTIMA), SALAO DE BELEZA ESTUDIO DE BELEZA (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA MOURA - CPF: 067.652.711-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA DELAÇÃO DOS DEMAIS CORRÉUS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADA A REDUZIDA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA E A ILEGALIDADE DA ORDEM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas dos autos são firmes quanto à participação do apelante no delito, o qual foi reconhecido como um dos assaltantes pela vítima, e cuja atuação foi confirmada pelos corréus, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Na presença de grave ameaça e tendo a coisa saído da esfera de disponibilidade das vítimas, configura-se roubo consumado, e não tentado.

Comprovada a redução da capacidade de resistência da vítima, cumulada à ilegalidade da ordem, inviável a absolvição do delito de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio Meleu Correa
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 43367-38.2018.811.0042 (Código n. 552682), que o condenou à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 7 meses de detenção, e ao pagamento de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso formal, e constrangimento ilegal.

O apelante, em suas razões recursais, requereu a absolvição por insuficiência de provas no tocante à autoria, posto que não fora encontrado reunido com os demais dois corréus no momento de seus flagrantes, bem como que foram supostamente reconhecidas cinco pessoas como autores do crime, embora o delito tenha sido cometido por três pessoas, o que fragilizaria a palavra das vítimas quanto ao seu reconhecimento, e, subsidiariamente, a recepção dos fatos como tentativa, por terem os policiais impedido os acusados de retirarem os objetos subtraídos da cena do crime, e, ainda, a absolvição pelo delito de constrangimento ilegal por atipicidade em face da inexistência de constrangimento.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso (Id 20157463 e 20157464), pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
da apelação, nos mesmos termos das contrarrazões ministeriais (Id. 24610460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020